Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-85.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-85.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e outros

Advogado(s)
:
RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, NORBERTO PERES MILWARD DE AZEVEDO, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, VIVIANE RAMONE TAVARES, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

APELADO: MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, NORBERTO PERES MILWARD DE AZEVEDO, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, VIVIANE RAMONE TAVARES, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADES REFUTADAS. CARÁTER DÚPLICE. EXISTÊNCIA DE
COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA COMODATÁRIA. FLUÊNCIA DO PRAZO
IN ALBIS
. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA QUE SE TRANSVESTIU INJUSTA. ALUGUEIS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS CORROBORATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIDO O DO COMODANTE E IMPROVIDO O DO COMODATÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da comodatária e CONHECER E DAR provimento ao recurso da comodante
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA